Tribunal: TJMT
Processo: 1019738-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019738-37.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - CNPJ: 00.886.797/0001-76 (AUTOR), JOSOE CHRISOSTHEMOS - CPF: 585.678.792-72 (AUTOR), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), NATANAEL ABREU OLIVEIRA - CPF: 015.275.142-42 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelos autores, com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido nos autos nº 1004708-65.2017.8.11.0045. Sustentam violação manifesta aos
arts
. 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50, 1.010, §1º, do CPC e 5º, LV, da CF/88, sob o argumento de ausência de intimação pessoal dos curadores especiais para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto p
elo ora requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação manifesta à norma jurídica pela ausência de intimação pessoal do curador especial; (
ii
) estabelecer se a falta de manifestação no acórdão rescindendo sobre o art. 1.010, §1º, do CPC inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante exige, para o cabimento da rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC, que a violação à norma jurídica seja direta e frontal, configurada por interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo.

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle foi regularmente cadastrado nos autos e validamente intimado por meio eletrônico, conforme previsão do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 270 do CPC, afastando a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.

A divergência interpretativa quanto à validade das intimações eletrônicas não configura violação manifesta à norma jurídica, não sendo a ação rescisória meio adequado para rediscussão da matéria.

Não houve pronunciamento no acórdão rescindendo sobre o art. 1.010, §1º, do CPC, nem sobre a necessidade de intimação do curador especial para contrarrazões, inviabilizando a rescisória, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo imprescindível a demonstração de violação manifesta à norma jurídica efetivamente debatida no julgado rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige que a violação à norma jurídica seja frontal, direta e resulte de pronunciamento expresso sobre o tema no acórdão rescindendo.

A intimação eletrônica do curador especial é válida quando há cadastramento regular nos autos, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 270 do CPC.

A ausência de manifestação expressa no acórdão rescindendo sobre a norma jurídica invocada como violada inviabiliza o cabimento da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 966, V, 1.010, §1º, 270; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1285736, 07534731020188070016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 17/9/2020, DJE 30/9/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.695.042/SC, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025; STJ, REsp 1985844/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/4/2023,
DJe
20/4/2023; STF, AR 2.643
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno,
DJe
25/5/2018.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1019738-37.2024.8.11.0000

AUTOR: J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA, JOSOE CHRISOSTHEMOS

REU: NATANAEL ABREU OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA e JOSOÉ CHRISOSTHEMOS,
fundada no art. 966, inciso V do CPC, com o que pretendem rescindir o acórdão proferido no RAC nº 1004708-65.2017.8.11.0045, que manteve a procedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito do valor de R$185,00, referente a duplicata mercantil vencida em 08.03.2013 e protestada em 22.03.2013 e condenação dos requeridos, aqui autores, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00, em favor de
NATANAEL ABREU OLIVEIRA.

Em síntese, aduzem que proferida a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, contudo apenas o aqui requerido Natanael Abreu Oliveira foi intimado para apresentar contrarrazões.

Afirmam que a intimação do Defensor Público ou quem exerça cargo equivalente, como dos Núcleos de Prática Jurídica, deve ser pessoal (artigo 5º, §5º, da Lei 1.060/50.

Reclamam que a falta de intimação pessoal dos curadores especiais da parte contrária para apresentação das contrarrazões do recurso de apelação, bem como a expedição equivocada da certidão de trânsito em julgado, viola o artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil, bem assim aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

Sustentam que o prazo para as contrarrazões deve ser contado em dobro (artigo 186, §3º, do CPC).

Recebida a ação, foi indeferido o pedido de tutela de urgência (id
239823691
).

Citado,
o requerido
Natanael
Abreu Oliveira,
apresentou contestação, po
r

meio da qual
a
rgumenta
a legalidade das intimações realizada
s v
ia sistema
PJe
e a impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Requereu a concessão de justiça gratuita e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido
(id 263666280).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ação no id 265632261, manifestou pelo não cabimento de sua intervenção por ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A ação rescisória encontra disciplina legal nos artigos 966 a 975 do Código de Processo Civil e se presta a desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966
, do CPC
.

No caso em análise, os autores lastreiam o pedido rescisório na alínea "v" do dispositivo mencionado, ao argumento de que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, especificamente os artigos 5º, §5º, da Lei nº 1.060/50, 1.010, §1º, do CPC, e 5º, LV, da CF/88, por não ter realizado a intimação pessoal dos curadores especiais para apresentação das contrarrazões recursais
ao apelo do aqui requerido Natanael Abreu Oliveira.

Sobre a alegada violação à norma jurídica, observa-se que os recorridos não lograram êxito em demonstrar a ocorrência dos requisitos para o manejo da ação rescisória fundada nessa hipótese legal.

A teor do entendimento jurisprudencial dominante, para o cabimento da rescisória com base no artigo 966, V, do CPC, é imprescindível que a violação à norma jurídica seja frontal e direta, ou seja, que haja interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo.

De início, observa-se que, na origem, na data de 31-3-2023, foi certificado pelo gestor de secretaria o cadastramento dos advogados que representam o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade La Salle para acesso aos autos e intimações necessárias (id 114097652).

Dito isso, com referido cadastramento,
a intimação por meio eletrônico do Núcleo de Práticas Jurídicas, que atuou como curador especial, é expressamente admitida pelo artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), que tem plena aplicação ao processo civil em razão do disposto no artigo 270 do CPC.

Dito isto, a
mera insatisfação com a aplicação da norma, consubstanciada em divergência interpretativa, é insuficiente para esse fim, sob pena de se converter a ação rescisória em indevido sucedâneo recursal.

Frisa-se que após a distribuição do recurso de apelação pelo ora autor, vários atos processuais foram
validamente
praticados
em nome dos advogados do Núcleo de Prática Jurídica
, como
a intimação de pauta de julgamento, (id 187721659),
do
acórdão (id 190156689)
,
para contrarrazões embargos de declaração (id 194214158),
e do acórdão que julgou os embargos de declaração (id 203369186)
o que, por consequência, afasta a

alegação de
nulidade d
a certidão de trânsito em julgado (id 207029164 – todos
id ́s
do recurso de apelação ).

No caso em apreço, não se verifica a alegada violação frontal e direta à norma jurídica. O que há é, em verdade, divergência quanto à interpretação acerca da validade das intimações eletrônicas realizadas via sistema
PJe
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

"1. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias, contados da intimação da sentença, nos termos do art. 1.003, §3ºe §5º do CPC.

2. Os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais (CPC, art. 186, §3º). 3.
As intimações serão feitas por meio eletrônico e serão consideradas realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5º, §3º da Lei nº 11.419/2006)
."
(TJDFT - Acórdão 1285736, 07534731020188070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020
) (grifei)

Por fim, no que tange a alegada violação ao artigo 1.010, §1º, do CPC, porque o aqui autor não teria sido intimado para contrarrazoar o recurso de apelação nº
1004708-65.2017.8.11.0045, interposto pelo requerido Natanael Abreu Oliveira,
de se ressaltar que não cabe o ajuizamento da rescisória, porque não foi emitido juízo de valor sobre o tema no acórdão rescindendo
.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão rescindendo não emitiu juízo de valor sobre a norma apontada como violada (art. 1.010, §1º, do CPC) e sobre a tese a ela referente, qual seja, a necessidade de intimação do curador especial para apresentação de contrarrazões recursais.

Com efeito, a questão sequer foi ventilada no julgamento do recurso de apelação, que se limitou a examinar o mérito da demanda e a fixação dos juros de mora, não tendo havido qualquer manifestação sobre a matéria objeto da
presente rescisória
.

Desse modo, ausente a apreciação pelo acórdão rescindendo da norma jurídica supostamente violada, não se configura a hipótese legal autorizadora da ação rescisória prevista no art. 966, V, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a violação manifesta à norma jurídica, ensejadora da propositura da ação rescisória,
pressupõe o efetivo debate a seu respeito no julgado rescindendo e a realização de interpretação evidentemente infundada,
o que, como dito, não ocorreu no caso em exame.

Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
DISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS.
MATÉRIA QUE NÃO FOI DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A ação rescisória foi ajuizada para desconstituir acórdão proferido em apelação nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Protesto,
c.c
com Danos Morais e Materiais.

2. A ação rescisória foi julgada improcedente, e a agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da agravada, fixados em 10% sobre o valor da causa, além da reversão do depósito em favor dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória é cabível quando não houve pronunciamento no acórdão rescindendo sobre a distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. Outra questão é se a fixação de honorários advocatícios deve ser baseada no valor atualizado da causa quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido. III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Tribunal de origem concluiu que não houve pronunciamento sobre a distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários no acórdão rescindendo, inviabilizando a ação rescisória.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a violação manifesta à norma jurídica pressupõe debate efetivo no julgado rescindendo e interpretação infundada.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, quando não é possível mensurar o proveito econômico, os honorários podem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.695.042/SC, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
Tjrs
), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS VERBALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 227 DO CC/2002, 401 E 402 DO CPC/1973 E 966, VIII, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. POSSIBILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA 7/STJ. VEDAÇÃO LIMITADA A CONTRATOS QUE EXCEDEM AO DÉCUPLO DO MAIOR
SALÁRIO MÍNIMO
. VALOR DO CONTRATO NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 8.906/1994. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA QUANTO AO PONTO. NORMA JURÍDICA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VIOLAÇÃO DO ART. 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RESCISÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. VINCULAÇÃO DO TRIBUNAL AOS PEDIDOS E ÀS NORMAS JURÍDICAS APONTADAS COMO VIOLADAS NA INICIAL.

...

De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, a admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada.
Na espécie, o acórdão rescindendo não deliberou sobre o art. 26 da Lei nº 8.906/1994, inviabilizando o manejo da ação rescisória com base em violação a esse dispositivo.

...

Em sede de ação rescisória, o juízo rescindente do Tribunal se encontra vinculado às hipóteses legais de cabimento apontadas pelo autor e estritamente às normas jurídicas alegadas como violadas (quando fundada no art. 966, V, do CPC/2015), não podendo haver exame, de ofício,
de matéria
estranha à apontada na inicial, mesmo que o tema possua a natureza de questão de ordem pública
.
”

(Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RESP
1985844 / TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 20/4/2023; sem destaques no original)
.

Em igual linha cognitiva, assenta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
"a admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada"
(AR 2.643
AgR
, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-103 de 25/5/2018, publicado em 28/5/2018).

Desse modo, não havendo
manifestação acerca da v
iolação frontal e direta à norma jurídica
,
é inviável o manejo da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, do CPC, sob pena de converter-se em inadmissível sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO,
mantendo
os termos do acórdão rescindendo proferido nos autos nº 1004708-65.2017.8.11.0045
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a concessão do benefício da assistência judiciária em favor dos autores (ar
tigo 98, §3º, do CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025